Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DEFERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO PARADO. LOCOMOÇÃO COMPROMETIDA. MAIS DE DOIS ANOS PARA BUSCAR SOLUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrido a indenizar a autora/recorrente por danos materiais e não reconheceu a existência de danos morais passíveis de indenização.
3. A recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme disposto na sentença, “em meados de setembro de 2020 o requerido conduziu o veículo FIAT/Palio, placa JID9064, de propriedade da autora, por via pública situada no setor sul do Gama/DF, no sentido Santa Maria/DF, ocasião em que colidiu contra a traseira de um ônibus.”; que “(...) desde o acidente o automóvel da autora encontra-se em desuso, haja vista as avarias decorrentes da colisão.”.
4. Aduz, em razões recursais, que ao contrário do entendido na sentença, houve violação aos direitos de sua personalidade, tendo em vista que em razão de conduta do recorrido ficou até o momento sem utilizar seu veículo, o qual era indispensável ao seu trabalho e lazer, bem como se desgastou tentando resolver o caso com o recorrido, porém sem êxito por culpa deste.

5. O recorrido foi revel na primeira instância, bem como não se manifestou em sede de contrarrazões.
6. Diante dos documentos acostados, defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Direito Civil.
8. Dano Moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. A responsabilidade de indenizar moralmente surge com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado e, para a reparação civil, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a recorrente, mas que desses fatos decorram prejuízo à sua honorabilidade.
10. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, embora patente os danos materiais suportados pela autora/recorrente, tal sorte não lhe assiste quanto aos danos morais. Isso porque, embora a autora/recorrente alegue considerável abalo à sua personalidade, não esclareceu como por tantos anos conseguiu locomover-se e praticar suas atividades laborais se o veículo era indispensável às suas atividades como alega. Ainda, embora afirme que se desgastou tentando encontrar o réu/recorrido, não comprovou minimamente tal fato.
11. Não é crível que haja um bem essencial às atividades cotidianas e alguém demore anos para solucionar problema que inviabilize o uso do referido bem, razão pela qual não considero que os fatos narrados tenham extrapolado a esfera do mero aborrecimento, comum nas adversidades cotidianas de qualquer pessoa, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
12.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.